Tribunal: TJBA
Processo: 0551763-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551763-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO BORTOLON

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES

APELADO: JOSE CARLOS ALVES PINHEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE LAUDOS PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DE PROVAS DE DANO MATERIAL. VÍCIO INTERNO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. VEDAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. MULTA AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por JOSÉ CARLOS ALVES PINHEIRO em face de acórdão (ID 81280145) que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer sua
responsabilidade civil
pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o parente do autor/embargado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O embargante alega que o acórdão seria omisso e contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao, supostamente, não analisar de forma devida os laudos periciais produzidos na seara criminal, que apontavam para a perda de controle da motocicleta pela vítima; e (ii) se há
contradição
no julgado ao fundamentar a condenação em danos materiais em mero orçamento de reparo e em recibos de funeral emitidos em nome de terceiros, ou se tais alegações configuram mero inconformismo e tentativa de
rediscussão do mérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO:
A alegação de omissão não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente a prova pericial, consignando que os laudos se mostraram "
inconclusivos e que não guardam coerência com a dinâmica do acidente
". O julgador, pelo princípio do
livre convencimento motivado
(art. 371, CPC), não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, como o fez ao analisar o croqui do acidente e a dinâmica do sinistro. A discordância com a valoração dada à prova não é omissão.

DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO:
A contradição que autoriza os embargos é a
interna
, verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação x dispositivo). A insurgência do embargante quanto à suficiência de um orçamento para comprovar o dano ou à validade de recibos para demonstrar despesas de funeral não revela uma contradição lógica no julgado, mas sim uma
discordância quanto ao mérito da decisão
e à interpretação do direito probatório, matéria esta que deveria ser impugnada em recurso apropriado, não em embargos.

DA VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MÉRITO:
O que se depreende das razões recursais é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a
rediscussão da matéria fático-probatória
pela via estreita dos embargos declaratórios. Tal pretensão é inviável, pois os aclaratórios não se prestam a funcionar como uma nova instância de julgamento para corrigir um suposto
error in judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e, no mérito,
rejeitado
, mantendo-se integralmente a decisão embargada.

Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, sendo seu escopo limitado às hipóteses de saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC." "2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se configurando pela suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou a tese da parte." "3. O inconformismo da parte com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não caracteriza omissão ou contradição, mas sim expressa o mérito da decisão, insuscetível de reexame em sede de embargos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 371, 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0551763-72.2017.8.05.0001, em que figura como embargante JOSÉ CARLOS ALVES PINHEIRO, e, como embargado, ROGÉRIO BORTOLON. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)